Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZADA. MÁ-FÉ COMPROVADA. RELAÇÃO DE PARENTESCO. DÍVIDA EXPRESSIVA. SÚMULA No 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
2. Em harmonia com o entendimento sumulado (enunciado 375 da Súmula do STJ), o Código de Processo Civil, em seu artigo 792, ampliou e aperfeiçoou a redação anteriormente prevista no estatuto processual (art. 593 do CPC/73), prevendo, em seu inciso IV, que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
3. Resulta caracterizada a fraude à execução se houver prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da ação executiva.
4. Apelação conhecida e não provida.